Tribunal: TJSP
Processo: 1114165-05.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 DIAS PARA A RESCISÃO DO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA RN 195/2009 DA ANS DECLARADA NULA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRODUÇÃO DE EFEITOS EM ÂMBITO NACIONAL. COBRANÇAS DE MENSALIDADES APÓS O CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL "IN RE IPSA". VALOR.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE 60 DIAS PARA A RESCISÃO DO CONTRATO. INADMISSIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 17 DA RN 195/2009 DA ANS DECLARADA NULA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRODUÇÃO DE EFEITOS EM ÂMBITO NACIONAL. COBRANÇAS DE MENSALIDADES APÓS O CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL "IN RE IPSA". VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo o parágrafo único do artigo 17 da RN 195/2009 da ANS sido declarado nulo em ação civil pública, cuja sentença transitou em julgado e produz efeitos em âmbito nacional, em caso de rescisão imotivada do contrato, o beneficiário não está obrigado a cumprir o período de notificação prévia de 60 dias, sendo inexigíveis eventuais prêmios cobrados, referentes a este lapso temporal.
2. A inclusão indevida do nome de pessoa jurídica nos cadastros dos Órgãos de Proteção do Crédito, gera, por si só, o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais
3. O valor fixado a título de indenização por dano extrapatrimonial deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.